Tribunal: TJDFT
Processo: 0736753-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. EMBOSCADA. QUESITOS. NULIDADE. PRECLUSÃO. MANDANTE DO CRIME. QUALIFICADORA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDISCUSSÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. DEBATES EM PLENÁRIO. PENA-BASE. CRITÉRIO ARITIMÉTICO PURO. NÃO ADOÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal contra acórdão que confirmou a condenação da requerente pelo crime de homicídio qualificado por feminicídio, motivo torpe e emboscada (art. 121, § 2o, incisos I, IV e VI, c/c § 2o-A, inciso I, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) aferir a ocorrência de nulidade na formulação dos quesitos do Tribunal do Júri; (ii) apurar eventual bis in idem na utilização da condição de mandante; (iii) verificar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime; (iv) examinar a ausência de provas quanto às qualificadoras reconhecidas; (v) verificar se houve reconhecimento de agravantes sem debate em plenário; (vi) avaliar se a pena-base foi fixada com base em critério aritmético sem fundamentação concreta; e (vii) definir se estão presentes as hipóteses legais para o cabimento da revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As nulidades relativas à quesitação devem ser arguidas em plenário, sob pena de preclusão, conforme art. 571, VIII, do CPP. No caso, a defesa anuiu aos quesitos em plenário e não apresentou qualquer impugnação, operando-se a preclusão.
4. A condição de mandante foi submetida ao Conselho de Sentença e reconhecida como circunstância fática da autoria mediata. A sua valoração como agravante na segunda fase da dosimetria é autorizada pelo art. 62, I, do CP, com fundamentos e finalidades distintas, afastando o bis in idem.
5. A valoração negativa das circunstâncias (execução em via pública, zona residencial) e das consequências do crime (abalo emocional à família, impacto social) foi devidamente fundamentada e extrapola os efeitos típicos do homicídio, autorizando aumento da pena-base nos termos do art. 59 do CP.
6. A alegação de ausência de prova quanto às qualificadoras representa tentativa de rediscussão do mérito probatório, o que é incabível em revisão criminal. A decisão foi proferida com base na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, amparada por prova produzida regularmente.
7. Houve debate em plenário sobre a agravante do art. 62, I, do CP, e o Ministério Público sustentou expressamente a condenação nos termos da pronúncia, que incluía as qualificadoras. Não há violação ao art. 492, I, "b", do CPP.
8. A pena-base foi fixada com base em critérios concretos e individualizados, com o uso do critério de 1/8 apenas como parâmetro de racionalização, sem afronta aos arts. 59 e 68 do CP. A fixação da pena respeitou os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
9. A revisão criminal não se presta à mera reavaliação da prova ou à reabertura de debates superados por preclusão. Inexistem nulidades ou ilegalidades que autorizem a desconstituição da sentença condenatória, nos termos do art. 621 do CPP.
IV. DISPOSITIVO
10. Pedido improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 62, I, 121, § 2o, I, IV e VI; CPP, arts. 482, 492, I, “b”, 571, VIII, 621; LEP, art. 112, VI, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.050.876/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 14.08.2023; TJDFT, Súmula 27; Acórdãos 1663848, j. 09.02.2023; 2030372, j. 04.08.2025.